Tribunal: STF
Processo: HC 216888
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 717.666/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 46, todos da Lei 11.343/2006).



    Interposto recurso de Apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu-lhe parcial provimento, para reduzir a pena ao patamar de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado. O acórdão ficou assim ementado: 



    TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PRELIMINARES - Violação ao princípio do Juiz Natural. Inocorrência. Critérios de prevenção observados. Substituição ocasional do Magistrado processante - Ilegalidade das interceptações telefônicas não verificada. Princípios da ampla defesa e do contraditório preservados. Observância dos requisitos e dos prazos fixados em lei. Despicienda a elaboração de 'perícia de voz' - Rejeição. 



    MÉRITO - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (05 'tijolos' de maconha, com peso de 3,50 quilogramas) - Desclassificação para uso próprio. Impossibilidade - Reconhecimento da inimputabilidade. Descabimento. Ausência dos indícios caracterizadores no laudo pericial - Condenações mantidas. 



    PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO - Bases acima dos patamares (1/6). Mau antecedente e quantidade de entorpecente apreendido - Reincidência. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Compensação - Minorante do artigo 46 da Lei de Drogas. Semi-imputabilidade. Redução na fração mínima (1/3). Razoabilidade e proporcionalidade Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Concurso material entre as infrações - Regime inicial fechado - Impertinente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) - Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções - Apelo provido em parte para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir as penas - Expedição de mandado de prisão. 



    Buscando a aplicação do redutor do art. 46 da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo, e a modificação do regime prisional, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pela Quinta Turma, que negou provimento ao subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO ART. 46 DA LEI N. 11.343/2006. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MODO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser inviável, na via estreita do habeas corpus, a revisão da fração adotada pelas instâncias ordinárias com base no laudo pericial, ante o reconhecimento da semi-imputabilidade do agente, nos termos do art. 46 da Lei n. 11.343/2006. 



    2. Na hipótese, além de o regime fechado ser o adequado por expressa determinação legal, tendo em vista a reincidência do paciente, a Corte de origem destacou a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e a quantidade do entorpecente apreendido) para justificar o modo prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, que carece de fundamentação idônea a fração aplicada referente à causa de diminuição de pena do art. 46 da Lei de Drogas, assim como a imposição do regime inicial fechado. Requer, assim, a concessão da ordem, para: 1. Majorar o quantum da redução pela semi-imputabilidade, com espeque no art. 46, da LD, para 2/3 (dois terços) ou, subsidiariamente, para a 1/2 (metade); e 2. Estabelecer o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da pena imposta ao paciente, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    A Corte de origem, ao redimensionar a sanção do paciente, consignou o seguinte acerca da minorante do art. 46 da Lei de Drogas: 



    Assim, a condenação de Marcos pelos crimes dos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, era de rigor. 



    Passa-se à análise das penas. 



    As bases para ambos os crimes foram adequadamente fixadas 1/6 (um sexto) acima dos patamares por força do mau antecedente (cf. certidão de fl. 831 processo nº 0005816-75.2012.8.26.0637) e quantidade de entorpecente apreendido (05 'tijolos' de maconha, com peso de 3,50 quilogramas), isto é, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para o tráfico; e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, para o crime de associação para o tráfico. 



    Na segunda fase, o MM Juízo a quo não reconheceu a confissão e majorou suas sanções em 1/6 (um sexto) pela reincidência (cf. certidão de fl. 832 processo nº 0002092-29.2013.8.26.0637). Todavia, a atenuante deveria ter sido considerada, porquanto independentemente de justificativas ou aspectos secundários do interrogatório, Marcos admitiu, de forma inequívoca, a autoria dos crimes e, assim, atendeu ao requisito do art. 65, III, “d”, do CP para a obtenção do benefício que permite interpretação extensiva bonan parten. Noutras palavras, a Lei Penal não impõe ao acusado o ônus de confessar a imputação deduzida (pretensão punitiva acusatória) para a concessão do benefício, mas tão somente a assunção da autoria do fato de interesse penal, independentemente de sua classificação típica final estabelecida na sentença/acórdão. Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio de sua Egrégia Terceira Seção, em 14.10.2015, já editou a Súmula nº 545: [...]. 



    Nesse contexto, compensam-se entre si a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, porquanto inexiste, entre tais circunstâncias, qualquer situação de preponderância e, assim, concorrendo ambas in casu, a compensação é medida escorreita (STJ, EREsp nº 1.154.752/RS, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, j. 11.04.2012; STJ, HC nº 186.341/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 01.09.2015; TJSP, Apelação nº 0013643-55.2014.8.26.0577, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Willian Campos, j. 08.10.2015). Portanto, as penas para os dois delitos permanecem sem alterações nessa etapa. 



    Na derradeira fase, presente a causa de diminuição do artigo 46 da Lei de Drogas como acima visto as reprimendas foram corretamente reduzidas na fração mínima de 1/3 (um terço), obtendo-se 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, para o tráfico; e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 544 (quinhentos e quarenta e quatro) dias-multa, em relação ao delito de associação para o tráfico. 



    Consigne-se, nesse vértice, que o coeficiente de redução foi estabelecido em observância às condições físicas e psicológicas do réu apontadas pelo perito judicial e em razão da demonstração em seu interrogatório de que estava sua higidez mental preservada, tanto que patente a coerência e a concatenação de suas ideias. Portador de mau antecedente e reincidência, Marcos, por expressa previsão legal, não faz jus ao redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06" (e-STJ, fls. 141-142) 



    Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser inviável, na via estreita do habeas corpus, a revisão da fração adotada pelas instâncias ordinárias com base no laudo pericial, ante o reconhecimento da semi-imputabilidade do agente, nos termos do art. 46 da Lei n. 11.343/2006. 



    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada.



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    Na espécie, destacou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Na hipótese, além do regime fechado ser o adequado por expressa determinação legal, tendo em vista a reincidência do paciente, a Corte de origem destacou a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e a quantidade do entorpecente apreendido) para justificar o modo prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    As particularidades do caso concreto - acima destacadas - constituem fundamentação idônea para a imposição do regime prisional fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    A reincidência do paciente, a quantidade de droga (3,567 kg de maconha) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    Registre-se que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado:



    [...]



    A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 [...]. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente